Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729730-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DO AMARAL SILVA NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE LOURENCO DA SILVA, DULCINEA DO AMARAL SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator